Tribunal: TJBA
Processo: 8091852-48.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8091852-48.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
PETERSON DOS SANTOS

APELADO: KATHYA BARBARA SALGUEIRO BARREIRO

Advogado(s)
:
RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA, RODOLFO DE ALMEIDA MATOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SENTENÇA QUE VERSOU SOBRE MATÉRIA DIVERSA DA POSTA NA EXORDIAL. AFRONTA AOS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. RELATÓRIO DEFICIENTE. SENTENÇA QUE SE FUNDAMENTA EM FATOS NÃO TRAZIDOS NA EXORDIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO CONSAGRADO NO INCISO IX DO ART. 93 DA CF/88. EQUIVALÊNCIA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO §3º, INCISO II DO ART. 1.013 DO CPC/2015. FEITO QUE NÃO ESTÁ PRONTO PARA O IMEDIATO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO.
SENTENÇA ANULADA.

ANULAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº
8091852-48.2023.8.05.0001
, em que é Apelante
o

BANCO AGIPLAN S.A.
e Apelad
a

KATHYA BARBARA SALGUEIRO BARREIRO
,

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ANULAR DE OFÍCIO a sentença de origem, JULGANDO PREJUDICADO o presente recurso
,

nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

DES.(A) PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA